Tribunal: TJBA
Processo: 8000061-25.2018.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000061-25.2018.8.05.0081 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DOMINGAS RIBEIRO PUGAS DE CASTRO Advogado(s): EDMA MONICA DA SILVA PIAU APELADO: COOTSAMO-COOPERATIVA DE TRABALHO,SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS e outros Advogado(s):ARNALDO ROCHA SERPA FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR COOPERATIVA. ALEGAÇÃO DE TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA E RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DE RIO PRETO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária de cobrança ajuizada em face da COOTSAMO – Cooperativa de Trabalho, Serviços Gerais e Administrativos e do Município de Formosa do Rio Preto. A autora alegou fraude na contratação via cooperativa, sustentando vínculo empregatício direto com o Município e requerendo a responsabilização subsidiária deste pelas verbas trabalhistas supostamente devidas. 3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve fraude na contratação da autora por meio da cooperativa COOTSAMO, configurando terceirização ilícita e vínculo direto com o Município; (ii) definir se o Município pode ser responsabilizado de forma subsidiária pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas pela cooperativa contratada. 4. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise do conjunto probatório revela a inexistência de elementos suficientes para caracterizar o vínculo direto entre a autora e o Município após a contratação formal com a cooperativa, não havendo comprovação objetiva de subordinação, pessoalidade ou controle direto pelo ente público. Os documentos juntados aos autos (contracheques, extratos do CNIS e fichas financeiras) apenas demonstram a prestação de serviços sob diferentes vínculos formais ao longo do tempo, sem evidenciar fraude na intermediação por cooperativa ou continuidade de vínculo empregatício com o Município. A alegação de que a COOTSAMO seria mera fachada contratual não foi acompanhada de prova robusta de desvirtuamento da finalidade cooperativista, sendo ônus da autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). A jurisprudência do STF (RE 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, e ADC 16) estabelece que o inadimplemento de obrigações trabalhistas pela empresa contratada não gera, automaticamente, responsabilidade subsidiária da Administração Pública, exigindo-se prova da omissão culposa do Poder Público na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), o que não restou comprovado nos autos. A ausência de demonstração de falha na fiscalização contratual e de inadimplemento por parte da cooperativa impede o reconhecimento da responsabilidade do Município, bem como o acolhimento das pretensões formuladas na apelação. 5. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A caracterização de fraude na contratação por cooperativa exige prova robusta da subordinação direta e do desvirtuamento da finalidade cooperativista. A inexistência de elementos probatórios mínimos impede o reconhecimento de vínculo direto com o ente público ou de sua responsabilidade subsidiária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 373, I, e 489. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 24.11.2010; STF, RE 760.931, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.04.2017; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000034-42.2018.8.05.0081, Rel. Des. Edson Ruy, j. 20.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000061-25.2018.8.05.0081, em que figuram como apelante DOMINGAS RIBEIRO PUGAS DE CASTRO e como apelada MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO E OUTROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTADA NO SISTEMA. PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA